Tribunal: TJDFT
Processo: 0707269-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707269-28.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ADRIANA DA FONTOURA ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. CONSTATAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. É vedada pelo ordenamento jurídico a interposição de dois recursos em face da mesma decisão, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e de inobservância aos efeitos da preclusão consumativa. Uma vez que os Impetrados interpuseram Apelação e Recurso Adesivo em face da mesma sentença, o último não será conhecido. 2. Evidenciada a perda superveniente de interesse recursal da Impetrante, porquanto o pedido deduzido por ela no recurso já foi alcançado, a Apelação não deve ser conhecida. 3. Nos termos do artigo 183 do CPC/15, “A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”, a qual pode ser realizada por carga, remessa ou meio eletrônico. 4. Uma vez que não houve a intimação pessoal do Ente Distrital quanto à rejeição dos Embargos Declaratórios opostos por ele, o início do prazo para a interposição de Apelação deve ser contado a partir da primeira intimação pessoal do Ente Público após a decisão que rejeitou os Aclaratórios. 5. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 6. O artigo 537 do CPC/15, ao dispor acerca da possibilidade de fixação da multa cominatória, estabelece que essa pode ser alterada ou até mesmo excluída pelo magistrado a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso se verifique que se tornou insuficiente, excessiva ou até mesmo desnecessária. 7. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deixando a medida de ser necessária para o alcance do seu desiderato, não há justa causa para a manutenção da multa cominatória, sob pena, inclusive, de incidir em enriquecimento ilícito da parte adversa. 8. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta da parte recorrente não se amolda a alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária. 9. Apelação da Impetrante e Recurso Adesivo não conhecidos. Apelação dos Impetrados conhecida e provida. Preliminares de não conhecimento do recurso adesivo e de perda superveniente do interesse recursal acolhidas. Preliminar de violação à dialeticidade recursal rejeitada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 537, §1°, do CPC, sustentando o cabimento da multa cominatória fixada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 537, §1°, do CPC. Isso porque, ao assentar que “os Impetrados comprovaram o cumprimento da decisão judicial, não se observando que tenha havido efetiva recalcitrância, razão pela qual não há motivo para fixação de multa por desobediência judicial.” (ID 28782341 - Pág. 12), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010